Tribunal: TJDFT
Processo: 0750710-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão interlocutória. Irrecorribilidade.
No processo penal, as decisões interlocutórias simples são, via de regra, irrecorríveis. Não se admite agravo de instrumento de decisão que indefere pedido para que fosse oficiada à autoridade policial a fim de que essa junte cópia do termo de oitiva do acusado em sede policial. Agravo não conhecido.